Tribunal: TJMT
Processo: 1025225-27.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025225-27.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO - CPF: 604.045.311-72 (ADVOGADO), JOAO BATISTA DE SOUZA - CPF: 357.476.501-06 (AGRAVANTE), VICENTE MARQUES DE ARRUDA - CPF: 068.762.931-49 (AGRAVADO), SERGIO PAULA ASSUNCAO - CPF: 327.592.231-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA ENTREGA DE COISA CERTA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS –
COMPRA E VENDA DE CABEÇAS DE GADO – ANÚNCIO EM SITE DE VENDAS ON-LINE – PROVÁVEL ESTELIONATO PRATICADO POR TERCEIRO – AUTOR E RÉU VÍTIMAS DO GOLPE – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O RÉU AUTORIZOU QUE TERCEIRO INTERMEDIASSE A VENDA OU DE CULPA NO EPISÓDIO – NÃO PREENCHIDO OS REQUISITOS LEGAIS AUTORIZADORES À CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA (CPC, ART. 300) – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. A concessão de tutela de urgência só é cabível nas hipóteses em que a fundamentação convença de plano da probabilidade do direito e de que a manutenção da decisão agravada até o julgamento do mérito do recurso tem o potencial concreto de gerar perigo de dano grave e de difícil reparação (CPC, art. 300). 2. O conjunto fático-probatório mostra que é provável que a lide envolva episódio em que autor e réu foram vítimas de golpe perpetrado por terceiro/estelionatário, que, fazendo-se passar ora como vendedor, ora como comprador, a depender de quem era o seu interlocutor, aproveitou-se da boa-fé e aparente falta de cautela dos envolvidos para obter vantagem ilícita. 3. Não havendo comprovação do consentimento do réu para que o terceiro atuasse em seu nome, tampouco de que ele tenha agido com culpa ou dolo para a consecução do resultado danoso, não se pode dizer, em cognição sumária, que restou demostrada a probabilidade do direito do autor de ver o réu responsabilizado a entregar o bem ou a indenizá-lo pelos prejuízos sofridos.

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOÃO BATISTA DE SOUZA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência Antecipada para Entrega de Coisa Certa c/c Pedido Alternativo de Conversão em Reparação por Danos Materiais
” (Proc. no 1005717-77.2020.8.11.0006), ajuizada contra o agravante por VICENTE MARQUES DE ARRUDA, deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor para determinar que o réu, ora agravante, abstenha-se “
de negociar ou repassar ainda que não onerosamente a terceiros os animais supracitados, isto é, 50 (cinquenta) bovinos fêmeas com idade entre 25 e 36 meses descritos nas Notas Fiscais e Guias de Trânsito Animal de Id. 39883521, mantendo-os em sua propriedade até decisão judicial posterior em contrário
”, fixando, para o caso de descumprimento da ordem, “
multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada animal indevidamente negociado ou transferido ainda que não onerosamente a terceiros, tudo em conformidade com o art. 497 do CPC/2015, tendo a multa incidência a partir da data da citação/intimação desta decisão
” (cf. Id. no 67936988).

O agravante afirma que nunca celebrou negócio jurídico com o autor/agravado, sobretudo por intermediado de um terceiro corretor; na realidade, colocou o gado à venda on-line, via a plataforma virtual de vendas OLX, sendo que um suposto comprador de nome “Ageu” mostrou-se interessado em adquirir o gado para si, mas, por contato telefônico, “
pediu que a Nota Fiscal e GTA fossem confeccionadas em nome do ora agravado, sob a alegação de que este era seu cunhado, sem mais informações
”, ficando acertado o preço “
total de R$ 148.500,00
(...)
,

correspondente ao valor de mercado do gado, bem como que o gado embarcaria mediante o pagamento
”; ressalta que “
jamais venderia seu gado
(ao agravado)
por um valor tão baixo, com uma diferença de R$ 48.500,00
(...)
do valor alegado pelo agravado
”, o qual “
deveria imediatamente desconfiar de um valor tão abaixo do valor de mercado
”, mesmo porque a “
vantagem desproporcional já é indício de estelionato, de que o gado não tem procedência entre outros fatores
”.

Prosseguindo, aduz que “
o costume em Cáceres e região é combinar valores, data de embarque (para emissão da NF e GTA) e embarque com pagamento
”, e que “
tomou a precaução de emitir a NF quando tivesse ciência do pagamento, tanto que suspendeu a emissão da NF, no escritório de contabilidade
”, sendo que, após tratativas, em 18/08/2020, Ageu fez um TED no valor combinado de R$ 148.500,00, enviando ao agravante a foto da transferência, pelo que este autorizou a emissão da NF, porém, ao consultar seu extrato bancário, verificou que o valor não havia sido creditado, e por isso não deixou que o gado saísse de sua propriedade, e, em seguida, “
ligou para ‘Ageu’ que lhe mandou um áudio, no qual declara o golpe
”, ou seja, “
o agravante sofreu uma tentativa de estelionato, enquanto o agravado sofreu um estelionato, mas, que em nenhum momento, ‘Ageu’ foi corretor,
(tendo agido)
como comprador
”.

Aduz, portanto, que não houve credor putativo, tampouco a comprovação dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência requestada pelo autor/agravado, mesmo porque ele foi imprudente ao efetuar a negociação em questão, depositando em conta bancária de desconhecido vultoso valor, “
no afã de comprar gado por preço extremamente abaixo do valor de mercado, visando a obtenção de vantagem que por si só evidencia a temeridade da negociação
”, ressaltando que o valor que o autor/agravado informou ter pagado pela aquisição do gado não foi depositado em favor do agravante, mas em conta bancária de terceira pessoa indicada pelo estelionatário, não podendo o agravante, pois, ser responsabilizado pelo prejuízo do agravado.

Sustenta, ainda, que em “
03/09/2020, antes do recebimento da citação da presente 06/11/2020 – ID. 41898695,
(...)
já tinha vendido 40 bovinos fêmeas com idade entre 25 e 36 meses, conforme documentação anexa
”, não havendo “
demonstração de que
(...)
não tenha solvabilidade suficiente para fazer frente a uma eventual condenação, bem como, não está evidente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), uma vez que é objeto da própria ação o pedido de conversão em perdas e danos
”, razão pela qual não pode também persistir a incidência da multa fixada pelo Juízo singular.

Então, reafirmando que não teve qualquer participação no negócio entabulado entre o agravado e o estelionatário, e insistindo em que estão ausentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, pede o provimento do recurso, para seja reformada decisão agravada e indeferida a tutela de urgência pleiteada pelo autor/agravado, e, desde logo, a atribuição de efeito suspensivo à interposição (cf. Id. no 67936974).

A decisão de Id. no 71069976 admitiu o processamento do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo.

O agravado ofertou contrarrazões junto ao Id. no 75932951, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O autor/agravado Vicente expôs, na petição inicial, que, “
por meio de compra e venda por intermédio de terceiro (comitente-corretor), realizou aquisição de 50 bovinos fêmeas de idade entre 25 e 36 meses do requerido, pagando pela unidade o preço de R$ 2.000,00, sendo entregue de imediato a quantia de R$ 91.000,00 no dia 18.08.2020
(...)
, remanescendo
(o dever de pagar)
R$ 9.000,00
(...)
após a totalidade do embarque
”, porém, “
na data agendada para embarque, o Requerido se negou a entregar sob justificativa de que o intermediador, por nome de Sr. Elizeu, não
(havia repassado)
o pagamento corresponde ao combinado, obstando a entrega dos animais
”.

Mais detalhadamente, narrou que “
a oferta do gado se deu por meio de mídia divulgada na Plataforma de venda OLX, tendo
(sido)
atraído e entrando em contato através de telefone e conversa WhatsApp com intermediador Sr. Elizeu. Ajustado o interesse, foram estabelecidos os valores devidos (R$ 100.00,00)
”, sendo que, durante as tratativas,

“
o intermediário (comitente), nesta qualidade, abriu conversas com o requerente, chegando ao conhecimento do requerido a existência dessa relação e, mesmo assim, não houve qualquer oposição sobre a forma negociada
”; sobre o pagamento do negócio, afirmou que só fez a transferência do dinheiro depois da emissão da nota fiscal de venda e das guias de GTA para transporte do gado, e “
após ver os animais presos no curral
(...), (ou seja)
, tomou todos os cuidados ao seu alcance possíveis
”, tendo efetuado a transferência bancária, a pedido do intermediário,
“para titularidade de Glauco Otávio de Souza Aguiar, que, segundo o senhor Elizeu, tratava-se de seu filho
”.

Argumentou que “
o intermédio de terceiros (corretores) na compra e venda de gado é prática habitual, costumeira e legitimamente aceita e utilizada
”, e que, no caso, “
sobre a vontade livre e consciente de concretização de contrato de compra e venda de gado, não restam dúvidas, pois o Requerido legalmente consentiu/outorgou ao intermediário a venda dos semoventes, tanto é verdade que, sabendo das conversas deste com o Requerente, emitiu Notas Fiscais e GTA
(...)
, prendeu o gado no curral, recebeu os caminhoneiros na sua propriedade, inclusive recolheu o imposto devido pela negociação,
(...)
demonstrando que tinha plena consciência e conhecimento da relação Requerente/Intermediário/Requerido, dando sua anuência da relação negocial estabelecida, portanto, esse comportamento é suficiente e capaz de demonstra a legitimidade e validade do negócio
”.

Sustentou, nessa perspectiva, que, diante do “
comportamento do intermediário/comitente frente ao Requerente e Requerente, este pode ser considerado corretor, a partir da via de interpretação extensiva, (já que) conduziu a negociação transparecendo todos os elementos constantes do art. 722 do CC
”, e que, sob outra ótica, “
considerando que o credor putativo é aquele que se apresenta aos olhos de todos como o verdadeiro credor,
(...)
e o comportamento do Requerido no negócio (emissão de notas fiscais, GTA) mantendo conversa, inclusive recebendo depósitos do intermediário, infere-se que o pagamento
(...)
foi realizado a credor putativo (intermediário), sob pleno conhecimento do Requerido, que, por motivos alheios não recebeu o depósito
”.

Pediu, então, em sede de tutela de urgência, a imediata imposição ao réu da obrigação de “
entregar os bovinos constantes na Nota Fiscal, qual seja, 50 bovinos fêmeas de idade entre 25 e 36 meses
”, ou, então, realizar o “
depósito dos valores pagos
(...)
, como meio de garantir futura execução
”, ou, no mínimo, a ordem de “
reserva dos animais na propriedade do Requerido, impedindo da venda dos referidos até posterior deliberação, sob pena de multa diária
” (cf. Id. no 39883504 dos autos de origem).

O último pedido foi o acolhido pela decisão ora agravada, que impôs ao réu/agravante a obrigação de não fazer consistente na abstenção de “
negociar ou repassar ainda que não onerosamente a terceiros os animais supracitados, isto é, 50 (cinquenta) bovinos fêmeas com idade entre 25 e 36 meses descritos nas Notas Fiscais e Guias de Trânsito Animal de Id. 39883521, mantendo-os em sua propriedade até decisão judicial posterior em contrário
” (cf. Id. no 67936988).

Embora seja louvável a precaução do magistrado em decidir conservar a situação fática objeto da lide até ulterior julgamento do mérito, diante do contraponto apresentado nas razões recursais, não vejo como chancelar a conclusão de que está presente a probabilidade de êxito da pretensão autoral a autorizar a concessão da tutela de urgência, especialmente no que concerne à obrigação específica de entrega do gado, cuja medida cautelar deferida objetivava preservar até o julgamento da lide, e, depois, dada a natureza do bem (“bovinos fêmeas com idade entre 25 e 36 meses”), a sua manutenção em custódia até sobrevir futura decisão de mérito poderá acarretar em desvalorização e enorme prejuízo, resultado que não se mostra desejável e produtivo para nenhuma das partes.

C
ontrapondo a versão dos fatos exposta na petição inicial com a que agora é trazida nas razões recursais, atento, sobretudo, aos novos dados informativos introduzidos na discussão pelas provas juntadas pelo réu/agravante, logo se vê que é grande a probabilidade de que a lide envolva episódio em que autor e réu foram vítimas de golpe perpetrado por terceiro/estelionatário, que, fazendo-se passar ora como vendedor, ora como comprador, a depender de quem era o seu interlocutor, aproveitou-se da boa-fé e aparente falta de cautela dos envolvidos para obter vantagem ilícita.

Há, aliás, no próprio site da OLX, alerta chamando atenção dos usuários aos riscos de enfrentarem situação semelhante à discutida nos autos, especificamente na seção “
Golpes Conhecidos
”, tópico “
Golpe do Intermediário
”
[1]
, onde consta a descrição do
modus operandi
adotados em tais hipóteses, em que o estelionatário ludibria o verdadeiro vendedor ao se passar por interessado no bem, obtendo informações e outros elementos para forjar anúncio equivalente, mas com preço mais atrativos, e, mais tarde, ao negociar com o pretenso comprador, começa a atuar como proprietário do bem, utilizando os elementos coletados previamente para dar credibilidade ao seu teatro, passando a manter conversas simultâneas com cada um, possibilitando a contínua troca de novas informações, o que gera sensação de conforto e percepção de segurança, e, então, abaixando a guarda, mesmo diante dos sinais de inconsistência, sendo o exemplo clássico a alegação do estelionatário de que o bem pertence a um parente e a indicação de dados bancários de terceiro, as vítimas continuam a negociação e, somente após a transferência do dinheiro pelo comprador e a ausência de crédito na contra do vendedor, é que resolvem trocar adequadamente informações entre si e percebem terem sido vítimas de golpe.

Em cognição sumária, não se pode negar que o cenário acima delineado é bastante familiar ao narrados pelos litigantes, havendo comprovação razoável, ao menos para o momento processual, da presença de um estelionatário que se apresentou como pretenso comprador para o réu (“Sr. Ageu”) e, por outro lado, como vendedor ao autor (“Sr. Elizeu”) – termo aqui adotado na acepção de aquele que oferta a proposta de venda e compra, o que ressalvo expressamente para evitar discussões acerca do alcance da palavra neste momento processual, inclusive porque ainda não há informações suficientes a averiguar a que título ele exatamente se identificou ao autor –; da disparidade do preço do negócio nas respectivas versões dos fatos; da utilizando do artifício de indicação de dados pessoais de terceiros estranhos à relação negocial, tendo o réu recebido e acatado pedido para que as notas fiscais e GTA’s fossem emitidas em nome do cunhado, com a figura do autor tendo sido investida nesse papel, enquanto este aceitou acriticamente o pedido para que o dinheiro fosse transferido para conta bancária do filho do vendedor (Glauco Otávio de Souza Aguiar); da ausência de comunicação direta entre as partes e percepção tardia, após o sumiço do estelionatário com o dinheiro, de que foram vítimas de golpe.

É a história que nos conta neste momento as provas constantes dos autos, conforme se extrai do teor da comunicação realizada à autoridade policial pelo funcionário do autor já no dia
18.08.2020

(cf. Id. no
39883515) e daquele feita pelo réu posteriormente, no dia 25.11.2020
(cf. Id. no 67936998), em que ambos os declarantes noticiaram à tentativa/ocorrência de estelionato praticado por um terceiro (Ageu/Eliseu); da
análise conjunta da cópia do extrato de TED realizado pelo autor/agravado no dia
17.08.2020
, no valor de R$ 91.000,00, tendo como destinatário Glauco Otávio de Souza Aguiar (relembrando, o suposto “filho” do vendedor), em contraposição à cópia do extrato de transferência (não efetivado/completado) apresentado pelo réu/agravante, datado de
18.08.2020
, onde ele figura como destinatário da importância de R$ 148.500,00, tendo como remetente Ageu Fellengger de Almeida (ou seja, o suposto “comprador” Sr. Ageu)
(cf. Id. no 67936993), este que, ao que tudo indica, também é vitima de malfeitores que vêm utilizando os seus dados pessoais à prática de golpes/crimes, como se vê dos
print screens
das postagens do perfil do usuário com o mesmo nome no Facebook (cf. Id. no 67936974 - pág. 13) e da existência de outra demanda envolvendo discussão semelhante à destes autos, em que o golpista teria usado os dados de
Ageu Fellengger para enganar as vítimas
(cf. Id. no 67952971); da
s mídias de áudio que, segundo afirma o réu/agravante, contêm prova de que ele e seu contador estavam negociando a venda com o Ageu, e não com o autor (cf. Id. no 67936992 e 67936995), e, o mais notável, o áudio que supostamente teria sido enviado pelo estelionatário, após reclamação do réu de insucesso da transferência, anunciando que tudo não havia passado de um golpe (cf. Id. no 67936994); além disso, corroborando o narrado nos autos, tem-se as notas fiscais de venda do gado e as GTA ́s emitidas pelo réu em nome do autor (cf. Id. no 67936996 e 67936997).

Sendo notável e sentida a falta de prova mostrando o anúncio efetuado pelo réu no site da OLX e também daquele respondido pelo autor, mas, sobretudo, do compartilhamento das tratativas negociais feitas por cada um com o suposto estelionatário, não vindo aos autos conteúdo substancial acerca das trocas de mensagens, tendo o réu trazido apenas os áudios acima citados, enquanto o autor somente juntou uma única tela da conversa via WhatsApp. Falha que, apesar de ser vista na conduta de ambos os litigantes, mostra-se muito mais significativa em relação à situação do autor/agravado, afinal, é seu o ônus probatório primário de comprovar os fatos constitutivos do direito afirmado.

Então, trabalhando com os elementos fático-probatórios disponíveis à análise neste momento, além da inequívoca conclusão de que a exata compreensão dos meandros da controvérsia depende de outros elementos e, por isso, da dilação probatória a ser realizada nos autos, em análise inicial, revela-se frágil o argumento basilar da pretensão autoral de que o réu não pode se eximir de sua responsabilidade, qual seja, de entregar o bem ou ressarcir o valor pago, uma vez que autorizou que um terceiro intermediasse a venda do gado e permitiu que ele efetuasse os pagamentos diretamente para a pessoa a quem o terceiro havia indicado, pois, com efeito, não há indícios suficientes de que o réu investiu ou mesmo admitiu tacitamente o terceiro como seu representante/intermediário no negócio, tampouco de que teria agido em conluio dolosa ou culposamente com este, tanto é que inexiste mínimo vestígio de que tenha se beneficiado direta ou indiretamente com a situação.

Não consta dos autos prova que corrobore a alegação autoral de que “
o intermediário (comitente), nesta qualidade, abriu conversas com o requerente,
chegando ao conhecimento do requerido a existência dessa relação
e, mesmo assim, não houve qualquer oposição sobre a forma negociada
”, muito menos de que “
o Requerido
legalmente consentiu/outorgou ao intermediário a venda dos semoventes
, tanto é verdade que, sabendo das conversas deste com o Requerente, emitiu Notas Fiscais e GTA
”, pois, como dito, não há prova que diretamente mostre a alegada ciência do réu de que estaria negociando direto com o autor, ao contrário, o que a prova dos autos mostra é que, assim como o autor foi enganado em relação a quem deveria transferir os valores da transação, o réu também o foi a respeito de quem deveria constar no preenchimento das notas fiscais e guias, não sendo estes aspecto, não isoladamente, decisivo à definição da questão. Sem qualquer prova do consentimento do réu para que o terceiro atuasse em seu nome, não há falar em “intermediação, representação ou corretagem”.

E, ainda nessa perspectiva, diante da necessidade de melhor instrução probatória, também não convence de pronto a tese de pagamento a credor putativo, pois, para a
lém da boa-fé, para a exoneração do devedor, exige-se a escusabilidade do erro, e, para que o erro seja escusável, é necessária a cabal comprovação da adoção das cautelas necessárias e a existência de cenário que induziu e convenceu o devedor diligente de que o recebente era o verdadeiro credor, requisito este que, à primeira vista, não está firmemente demonstrado nos autos.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso, para reformar a decisão agravada, afastando a obrigação negativa imposta ao réu/agravante, e, assim, indeferir o pedido de tutela de urgência deduzido pelo autor/agravado.

Custas pelo agravado.

É como voto.

[1]
https://seguranca.olx.com.br/hubseguranca/golpe-do-intermediario/

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021